Tribunal: TJDFT
Processo: 0713624-48.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COISA JULGADA MATERIAL. RECONVENÇÃO ANTERIOR COM COINCIDÊNCIA DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação cível interposta pelo Autor-Apelante em que se busca o seu provimento para reformar a sentença, a fim de que a presente ação de cobrança tenha sua regular tramitação e, subsidiariamente, a conversão desta demanda para cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se há a ocorrência da coisa julgada.
III. Razões de decidir.
3. A apresentação de novo pedido apenas no apelo, para requerer a modificação da sentença, encerra necessariamente em seu não conhecimento, por conta de haver verdadeira inovação recursal, em contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.
4. O Código de Processo Civil estabelece que a coisa julgada se verifica quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, já julgada por sentença transitada em julgado (art. 337, § 1o e § 4o).
5. A fim de definir a identidade de ações, o § 4o, do mencionado artigo, disciplina que duas ações são idênticas quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
6. Para que se configure a coisa julgada é necessária a tríplice identidade dos elementos identificadores da causa entre duas ações, isto é, que em ambas constem as mesmas partes, causa de pedir e pedido.
7. Se Apelante pretende a liquidação da sentença proferida na fase de conhecimento, deve desencadear a fase de liquidação nos próprios autos do processo de conhecimento, sendo a ação de cobrança meio inapropriado para tanto.
IV. Dispositivo.
8. Recurso conhecido e desprovido.
__________
Dispositivos relevantes citados: artigos art. 337, § 1o e § 4o do Código de Processo Civil.